Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724460-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Edinê Ribeiro Braz Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edinê Ribeiro Braz contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704790-57.2023.8.07.0018, assim redigida: “I – EDINE RIBEIRO BRAZ interpôs embargos declaratórios (ID 160207807) contra a decisão de ID 159255798, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso. Ressalta que propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que proporciona ao executado maior amplitude de defesa. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 159255798. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48071507), em síntese, que requereu liquidação de sentença coletiva. Argumenta que não há questionamento a respeito da necessidade de liquidação, tendo em vista que a própria credora submeteu-se à liquidação, a despeito do seu interesse na celeridade da satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que proceda com o curso regular do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 48071508 e Id. 48071509). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no curso do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169). Inicialmente é necessário destacar que a questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do tema no 1169, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do ente recorrido (autos do processo no 32159/97). Nesse contexto a agravante pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos às parcelas de auxílio alimentação, tendo a decisão ora impugnada determinado a suspensão do curso do processo, com fundamento na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629-RJ. Convém anotar que a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 1169). No caso em análise o primeiro ato praticado pelo Juízo singular consiste em despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente informar se houve liquidação prévia da sentença coletiva (Id. 158020243 dos autos do processo de origem). Após a manifestação da credora no sentido de que não havia tido liquidação prévia, sobreveio decisão interlocutória, com a determinação de suspensão do curso do processo, por força do tema no 1169 afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 159255798 dos autos do processo de origem). Nesse contexto a própria credora formulou requerimento de liquidação individual da sentença. Logo, não se trata de tentativa de cumprimento individual sem prévia liquidação, o que poderia, em tese, causar prejuízo futuro à própria credora, a depender da tese a ser fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça A necessidade de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento de sentença só foi mencionada na decisão ora impugnada, por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do processo de origem. A suspensão promovida, no entanto, não foi requerida pelas partes. Diante desse cenário não está evidenciado que a controvérsia ora em exame seja o mesmo objeto de questionamento por ocasião da edição do tema no 1169, a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequada a suspensão do curso do processo de origem pela razão aludida. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a suspensão do curso do processo de origem tem o condão de prejudicar a razoável duração do processo e causar dano financeiro de difícil reparação à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que dê regular curso ao processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator